Tribunal: TJMT
Processo: 0003006-02.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0003006-02.2017.8.11.0078
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: ELIZABETH MARTINS VIEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77809966) interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 49852965):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – COMPANHEIRO – COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO – ÚNICA BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É reconhecida a legitimidade de autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017). A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).
(TJ-MT - AC: 00030060220178110078 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 50949475), estes foram rejeitados (id 74141451).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
A recorrente alega a violação ao artigo 435, §1o do CPC, ao argumento de que “(...) a produção do documento somente se deu após o Recurso de Apelação, e a motivação da juntada posterior foi devidamente apresentada nos autos, quando da juntada do documento, em ID 40991991, esclarecendo-se que o ingresso do pedido administrativo e o consequente pagamento administrativo ocorreram em momento posterior a interposição do Recurso de Apelação, razão pela qual somente foi juntado ao autos naquela oportunidade. (...).”
Recurso tempestivo (id 77850454) e preparado (id 77844968).
Sem contrarrazões (id 81032986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 435, §1o, do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) a produção do documento somente se deu após o Recurso de Apelação, e a motivação da juntada posterior foi devidamente apresentada nos autos, quando da juntada do documento, em ID 40991991, esclarecendo-se que o ingresso do pedido administrativo e o consequente pagamento administrativo ocorreram em momento posterior a interposição do Recurso de Apelação, razão pela qual somente foi juntado ao autos naquela oportunidade. (...).”
Nesse aspecto, o aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A seguradora apelante afirma, através da juntada de documentos novos, a condição da genitora da vítima como beneficiária de seguro obrigatório DPVAT e a existência de pagamento administrativo realizado (Num. 40991991; Num. 40991992).
O art. 435, do CPC, assim preceitua:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
A teor do disposto no diploma legal, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.
O c. STJ já assentou que não é admissível a juntada posterior de documentos para comprovar violação a direito líquido e certo, porquanto “a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.” (STJ AgInt no MS 18528/DF).
Ademais, apenas por amor ao debate, deve-se ressaltar que a quitação, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, dá-se por instrumento particular e deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor, ou do seu representante.
O comprovante administrativo de pagamento anexado aos autos, apesar de nele constar o nome do segurado falecido e o montante destinado à beneficiária, não está acompanhado de um recibo correspondente, tampouco qualquer documento com a qualificação e assinatura de quem supostamente recebeu o montante. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto à possibilidade da juntada de documentos novos na fase recursal enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé. 2. Na hipótese ora em apreço, a Corte local foi clara ao afirmar que os documentos juntados aos autos em nada influenciariam no valor cobrado, apenas reforçavam a existência da dívida. 3. Além disso, nota-se que não há elementos no acórdão recorrido que conduzam à cabal conclusão de que o art. 435, parágrafo único, do CPC/2015 teria sido violado. 4. O acolhimento da tese proposta em recurso especial demandaria a verificação do preciso momento em que os documentos juntados foram produzidos, bem como a análise de sua imprescindibilidade, providências que dependem da análise do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1653794 MG 2020/0017379-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça